Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE.
1. Ausente comprovação de que os valores penhorados em conta corrente são de natureza salarial, a teor do artigo 833, IV, do CPC, possível a penhora de numerário a fim de saldar dívida contraída voluntariamente pela executada.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de relativa flexibilização da norma do artigo 833, IV, do CPC, diante das circunstâncias do caso concreto, como a ausência de prejuízo para a sobrevivência do devedor e de sua família.
3. No caso em análise, foi realizada penhora de cerca de R$ 3000,00 (três reais) em conta corrente da executada. No entanto, restou comprovado que o montante penhorado é de natureza salarial, transferido para outra conta de titularidade da devedora. Desse modo, pode ser parcialmente utilizado para quitação da dívida exequenda.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.